Tribunal: TJSP
Processo: 1001415-02.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. JUROS CONTRATUAIS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL.
1. A ré é instituição que oferece empréstimo a pessoas com nome negativado. Bem por isso, cobra juros acima da média, tendo em vista o risco que assume.
2. Não se verifica, então, cabimento do pedido de devolução em dobro de valores. A ré não agiu de má-fé ao conceder

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. JUROS CONTRATUAIS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL.
1. A ré é instituição que oferece empréstimo a pessoas com nome negativado. Bem por isso, cobra juros acima da média, tendo em vista o risco que assume.
2. Não se verifica, então, cabimento do pedido de devolução em dobro de valores. A ré não agiu de má-fé ao conceder empréstimo em taxa superior à média de mercado a pessoa negativada. Não cabe devolução em dobro, se não há prova de má-fé por parte do credor.
3. Não se vislumbra dano moral pela cobrança de juros acima da média em contrato de empréstimo concedido a pessoa com nome negativado e que restou inadimplente junto à ré.
4. Em verdade, o autor sucumbiu em maior grau. Não cabe, portanto, majoração da verba honorária, já fixada em patamar superior ao devido.
5. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614766
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001415-02.2019.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante GERSON
ANTONIO DE SOUZA, é apelado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001415-02.2019.8.26.0142 -Voto no 52361t
2
VOTO No : 52361t.
APEL.No : 1001415-02.2019.8.26.0142
COMARCA : COLINA (VARA ÚNICA)
APTE. : GERSON ANTONIO DE SOUZA (JUST. GRAT.)
APDO. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. JUROS CONTRATUAIS. TAXA
SUPERIOR
À
MÉDIA
DE
MERCADO.
LIMITAÇÃO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL.
1. A ré é instituição que oferece empréstimo a pessoas com nome
negativado. Bem por isso, cobra juros acima da média, tendo em
vista o risco que assume.
2. Não se verifica, então, cabimento do pedido de devolução em
dobro de valores. A ré não agiu de má-fé ao conceder empréstimo
em taxa superior à média de mercado a pessoa negativada. Não
cabe devolução em dobro, se não há prova de má-fé por parte do
credor.
3. Não se vislumbra dano moral pela cobrança de juros acima da
média em contrato de empréstimo concedido a pessoa com nome
negativado e que restou inadimplente junto à ré.
4. Em verdade, o autor sucumbiu em maior grau. Não cabe,
portanto, majoração da verba honorária, já fixada em patamar
superior ao devido.
5. Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 172/181, cujo relatório ora se adota, julgou
parcialmente procedentes ações revisionais no 1001415-02.2019.8.26.0142 e
1001697-40.2019.8.26.0142 ajuizadas por Gerson Antonio de Souza contra Crefisa
S/A Crédito, Financiamento e Investimento, para declarar a abusividade das
cláusulas contratuais que preveem as taxas de juros mensais e anuais nos contratos
firmados, condenando a parte ré à devolução dos valores indevidamente cobrados e
efetivamente desembolsados pelo autor, de forma simples, a ser apurado em
liquidação de sentença. Para liquidação, determinou observância das taxas médias
do Banco Central para empréstimos pessoais (não consignados) à época da
realização do negócio, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação e correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação.
Inconformado, apela o autor, sustentando caber condenação do
réu ao pagamento de indenização por dano moral; discorre sobre o caráter punitivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001415-02.2019.8.26.0142 -Voto no 52361t
3
compensador e reparatório da indenização; afirma caber devolução em dobro e
caber majoração da verba honorária, fixada em meros 10% sobre o proveito
econômico auferido. Pugna, enfim, pela reforma da sentença, nos termos de suas
razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
O recurso não logra êxito, cabendo manutenção da sentença tal
como proferida.
Houve julgamento de duas ações:
- Na ação de no 1001697-40.2019.8.26.0142, o autor discute
contrato de empréstimo pessoal no 020160014378, firmado pelo valor de R$
1.978,82, para pagamento em 12 parcelas de R$ 480,00, com juros de 22% ao mês e
987,22% ao ano.
- Na ação de no 1001415-02.2019.8.26.0142, o empréstimo
pessoal foi firmado sob no 020160017599, no valor de R$ 2.428,71, para pagamento
em 12 parcelas de R$ 504,00, juros de 18,50% ao mês e 666,69% ao ano.
Em ambos os feitos, os pedidos eram idênticos: declaração de
abusividade da taxa de juros; devolução em dobro de valores; indenização por dano
moral.
O juízo observou que as taxas de juros superavam muito a
média de mercado, de modo que determinou que elas se limitassem a esse
parâmetro.
Resta verificar, então, se cabe devolução em dobro de valores e
indenização por dano moral. E a resposta é negativa.
Com efeito, a aplicação da penalidade da devolução em dobro,
prevista no art. 940 do Código Civil, depende da prova irrefutável da malícia ou
dolo do credor. Tratando-se de cobrança prevista em contrato, não há que se falar
em má-fé. A Crefisa é especializada em empréstimo a pessoas com dificuldades em
lograr mútuo em instituições financeiras comuns (pessoas negativadas). Devedores
contumazes não costumam obter contratos de empréstimo com juros em taxa média

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001415-02.2019.8.26.0142 -Voto no 52361t
4
de mercado; o mutuante precisa garantir-se contra o possível e até provável
inadimplemento.
Até por isso, não há que se falar em dano moral. O autor obteve
empréstimo junto à ré, em taxas superiores à média de mercado, haja vista sua
própria condição de inadimplente. E não tardou em inadimplir os contratos firmados
junto à ré. Em réplica, o autor não negou que era pessoa de nome negativado (até
porque, se não o fosse, não precisaria se servir dos préstimos da ré, podendo valer-
se de outra instituição, com juros bem menores).
Não se vislumbra, assim, nenhum fato que pudesse ensejar
dano moral ao autor. A simples cobrança de um contrato com cláusulas claras e
previamente conhecidas pela parte não lhe poderia acarretar nenhum prejuízo
imaterial.
Por fim, não merece majoração da verba honorária, já fixada
em patamar superior àquele que seria cabível em caso de sucumbência a maior. O
autor sucumbiu em maior grau, tendo requerido valor exorbitante a título de
indenização por um dano impossível de restar configurado. O autor era pessoa com
nome já negativado (fato incontroverso nos autos); logrou obter empréstimo apesar
desse fato; foi inadimplente junto à ré. Não se compreende como poderia ter sofrido
algum dano moral por ter obtido empréstimo apesar de seu histórico.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal
como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da
demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade
por litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a
gratuidade de justiça não alcança tal penalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001415-02.2019.8.26.0142 -Voto no 52361t
5
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos
fundamentos da sentença reptada, que prevalece hígida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator